Tribunal: TJDFT
Processo: 0725046-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725046-07.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIELE OLIVI GONZAGA LINS DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELE OLIVI GONZAGA LINS DE ARAUJO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Dano Moral n. 0725988-36.2025.8.07.0001, proposta por GABRIELE OLIVI GONZAGA LINS DE ARAUJO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. A agravante/autora pretende, em tutela de urgência, o imediato desbloqueio de valores retidos pelo agravado/réu em uma de suas contas bancárias. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 238509614, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela vindicado pela parte autora, além de determinar a citação do réu para apresentação de contestação, autorizando, desde logo, a utilização dos meios ordinários e alternativos de citação, inclusive por domicílio eletrônico, via postal, oficial de justiça e edital, conforme necessidade. Na oportunidade, entendeu ausentes os pressupostos legais para concessão da medida de urgência, porquanto os elementos trazidos aos autos (prints de extrato bancário com saldo provisionado) não foram suficientes para comprovar a apropriação indevida de valores pela instituição financeira. Destacou que há cláusula contratual que, em tese, permite o débito automático, sendo imprescindível a oitiva da parte ré, sob pena de intervenção indevida na relação contratual firmada entre as partes. Concluiu, ainda, que não houve penhora, nos termos jurídicos estritos, afastando o argumento invocado pela parte autora quanto à impenhorabilidade das verbas. Em suas razões recursais (ID. 73154193), a agravante sustenta que sofreu, pelo banco agravado, indevida apropriação de valores creditados em sua conta salário — os quais, segundo dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis. Aduz que o numerário, oriundo de sua remuneração como servidora pública, foram bloqueados e transferidos para conta corrente diversa, vinculada a contratos de crédito, sem qualquer autorização ou prévia comunicação, em flagrante abuso de direito e ofensa ao princípio do mínimo existencial. Alega que a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, incorreu em equívoco por considerar legítima a cláusula de débito automático existente nos contratos, pois tal cláusula refere-se a conta corrente diversa da utilizada para recebimento do salário. Ressalta, ainda, que a retenção dos valores afetou diretamente sua subsistência, impossibilitando o cumprimento de obrigações básicas como alimentação e moradia. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na comprovação de que o valor integral de seu salário foi indevidamente utilizado para amortização de dívida bancária, mediante transferência unilateral de conta salário para conta corrente, sem respaldo legal ou contratual. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na privação de recursos essenciais à sua sobrevivência, ocasionando não apenas desequilíbrio financeiro, mas também comprometimento de sua dignidade. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores retidos em sua conta salário. No mérito, postula a reforma do r. decisum recorrido, com a confirmação da tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo em virtude de a parte agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID. 236604766, origem). Por meio da decisão de ID. 73251069, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante opôs embargos de declaração no ID. 73579043, sustentando a existência de erro material na decisão embargada. Assevera que não houve autorização para débito em conta corrente do valor da dívida junto ao agravado e que não faria sentido a embargante trabalhar por mais de 20 meses sem receber nenhum valor financeiro pelo seu trabalho (SIC). Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o erro material e concedida a tutela de urgência, com a determinação de desbloqueio de seu salário. Consoante decisão de ID. 73636670, esta Relatoria recebeu os embargos de declaração como agravo interno, haja vista que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados na decisão atacada. Em contrarrazões (ID. 73731038), o agravado alega que a agravante não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo ou ignorância acerca dos termos contratuais, além de não provar que esteja sendo debitado valores superiores ao devido. Aduz que a agravante teve ciência de todos os termos do contrato, aquiesceu com o empréstimo e apôs sua assinatura no respectivo instrumento de crédito, expressando seu conhecimento e concordância. Pondera que o TJDFT já decidiu não ser possível limitar o desconto/bloqueio de empréstimos em conta corrente, uma vez que existe ciência e liberalidade no momento da contratação. Argumenta que, conforme o Tema n. 1.085 do STJ, não há limitação para os contratos de empréstimos bancários, pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário. Assevera que, como regra, não cabe ao Poder Judiciário intervir no que fora livremente pactuado entre as partes, devendo se limitar a garantir o cumprimento do negócio jurídico, em observância ao princípio da intervenção mínima na relação contratual. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. Após a inclusão do processo na pauta da 33a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 7/10 a 15/10), em petitório colacionado sob o ID 77111598, a agravante postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o advogado que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (ID 236448389, origem). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 33a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 7/10 a 15/10). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025 às 16:44:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora